Tribunal: TJDFT
Processo: 0737523-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO. CONVOCAÇÃO. SUSPENSÃO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de realização da assembleia geral extraordinária convocada pelo Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria – CBOO, ora agravante, tendo em vista as exigências estatutárias que determinam a prévia e ampla divulgação a respeito da aludida reunião.
2. De acordo com o estatuto da associação a assembleia geral deve ser designada com o prazo de 90 (noventa) dias, com informação dirigida aos conselheiros a respeito da pauta respectiva com prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
4. No instrumento convocatório da Assembleia Geral elaborado pelo agravante, não houve a integral exposição dos itens da pauta da reunião convocada.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.